Tribunal: STF
Processo: ARE 1318479
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 133):



    “Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de coleta de lixo e de emolumentos. Exercícios de 2008, 2014 a 2017. Acolhimento de objeção de não executividade. Alegação de ilegitimidade passiva. Procedência. Contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda do imóvel celebrado em 2005. Transferência da posse. Sujeição passiva da cessionária. Inteligência do estatuído no artigo 34 do Código Tributário Nacional. Honorários advocatícios. Causa de reduzida complexidade. Redução da verba. Inteligência do disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. Precedentes da corte. Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 150, VI, a, e § 3º, e 173, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 1, p. 147-148):



    “O acórdão recorrido violou o art. 150, VI, “a”, §3º do art. 150 e art. 173, §2º, da Constituição Federal ao entender que Sociedade de Economia Mista que exerce uma atividade em regime concorrencial e com distribuição de lucros seria abarcada pela imunidade recíproca preconizada no referido artigo.



    Cediço que a ora Recorrida é Sociedade de Economia Mista, por isso sujeita a regime jurídico de direito privado, e assim sendo, não goza da imunidade sustentada, observado o disposto no parágrafo 2º, do artigo 173 da Constituição Federal:”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido e da realidade processual, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF. 



    Com efeito, a parte recorrente se limita a argumentar quanto a inaplicabilidade da imunidade prevista no art. 150, VI, a, da CF à empresa recorrida.



    No entanto, o fundamento do acórdão impugnado para não dar seguimento à execução fiscal se deu, não pela imunidade, mas pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa recorrida, em razão da alienação do imóvel. 



    Assim, verifica-se que as razões recursais não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente